Tribunal: CARF
Processo: 10183.720565/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de matéria do Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra favorável ao Recorrente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITÁVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a mesma, sendo que os ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se no valor atribuída a base de cálculo da mesma.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720565/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.289 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MILTON PASCOAL PICHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de matéria do Recurso
Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra favorável
ao Recorrente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente
averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720565/2007-44
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITÁVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma
imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a
mesma, sendo que os ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se
no valor atribuída a base de cálculo da mesma.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao Valor da
Terra Nua (VTN), por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, restabelecer a dedução de
3.509,2344 ha da Área de Reserva Legal (ARL) glosada; e, (ii) por maioria de votos, restabelecer
a dedução de 328,0423 ha da Área de Preservação Permanente (APP) glosada. Vencidos os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso quanto à APP. Votou pelas conclusões, em relação à APP, o
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.288, de 2 de dezembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10183.720561/2007-66, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente, (ii) não
comprovação da área de reserva legal e (ii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em face do acatamento do valor do VTN
constante no Laudo de Avaliação do Imóvel Rural apresentado pelo Contribuinte junto com
aquela peça de defesa.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) da necessária
observância do VTN acatado pela DRJ, (ii) comprovação da existência das áreas de preservação
permanente e reserva legal, (iii) averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel e (iv)
existência de área de pastagem inundada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve integralmente ser conhecido
pelas razões abaixo expostas.
Da Matéria Não Conhecida
O Contribuinte, em algumas passagens do seu recurso voluntário, reporta-se à questão
do Valor da Terra Nua, conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
8. Considerações sobre o Valor Da Terra Nua:
8.1 - Conforme consta do v. Acórdão n° 19.512 - Relatório fls. 377, , a
DRJ/CGE, aceitou o o preço de R$ 107,07 (cento e sete reais e sete centavos),
por hectare, na forma proposta através do Laudo de Avaliação do Imóvel (docs.
de fIs.121/123 e 257/259), que foi juntado na Impugnação, para a formação do
Valor da Terra Nua Tributável.
8.2 - Ocorre que, em rápida análise ao DARF encaminhado junto com a
Intimação n° 0214/10, encontramos o valor corrigido do ITR/2004, na cifra de
R$ 361.018,08 (trezentos e sessenta e um mil, dezoito reais e oito centavos).
8.3 - Diante de tal enquete, há que se rever o cálculo nesse sentido, pois claro
está que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, considerou o VTN de R$
107,07 por hectare, conforme explicitado no item 8,1, acima mencionado e assim
deverá ser aplicado à base de cálculo do ITR.
(...)
12.5 - CÁLCULO DO VALOR DA TERRA NUA
O Valor da Terra Nua, também deve ser revisto por essa Colenda Câmara, tendo
em vista que o preço foi aceito pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância,
na ordem de R$ 107,07 por hectare, em conformidade com o grau de
fundamentação e precisão esposado pelo Engenheiro Agrônomo Leonel Alves
Pereira, nos Laudos de Avaliação dos Imóveis, em consonância com a NBR-
14653-3/2004, da ABNT, que na peça impugnatória, assim ficou demonstrado:
(...)
Ocorre que, em relação à matéria em análise, tem-se que falta ao Recorrente interesse de
agir, em face do acatamento, pelo órgão julgador de primeira instância, das razões de
defesa apresentadas em sede de impugnação, in verbis:
Valor da Terra Nua - VTN
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

Relativamente ao valor da terra nua foi considerado pela fiscalização o valor
indicado no laudo apresentado pelo contribuinte no atendimento à intimação no
valor de R$ 207,07/ha, totalizando R$ 3.671.140,00.
Para comprovar que o VTN por hectare do imóvel é menor que o tributado,
o contribuinte apresentou o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural as fls. 101
a 125, elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no CREA e da
identificação das fontes de pesquisa, onde foi atribuído ao imóvel o valor de
R$ 107,07/ha, que será aceito em substituição ao considerado no
lançamento.
(destaquei)
Assim, tendo o acórdão da DRJ julgado procedente o pleito do Recorrente neste
particular, acatando o valor do VTN informado no Laudo de Avaliação apresentado
pelo Contribuinte, entende-se que o Recorrente não tem interesse recursal neste ponto
do Recurso Voluntário apresentado, o que impõe o não conhecimento desta matéria.
Neste sentido, confira-se as ementas abaixo reproduzidas de julgados desse Egrégio
Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento
contestado se mostra favorável à Recorrente, em virtude da falta de interesse
recursal. (Acórdão no 1302003.466 – Sessão de 21/03/2019)
***
PROCESSUAL ADMISSIBILIDADE FALTA DE INTERESSE RECURSAL
Limitado o pleito à reunião de processos conexos e sobrestamento do processo
em análise, julgado o feito principal, sem possibilidade de reversão da decisão lá
proferida, falece interesse recursal ao contribuinte, impondo-se o não
conhecimento de seu recurso. (Acórdão no 1302003.238 – Sessão de 20/11/2018)
Ante o exposto, voto por não conhecer as alegações do Contribuinte referentes ao Valor
da Terra Nua.
Da Lide
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação
da área de preservação permanente, (ii) não comprovação da área de reserva legal e (ii)
não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, sustenta, em síntese, (i) a necessária
observância do VTN acatado pela DRJ, (ii) a comprovação da existência das áreas de
preservação permanente e reserva legal, (iii) averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel e (iv) a existência de área de pastagem inundada.
Passemos, então, à análise de cada um dos itens de defesa do Recorrente.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que o Contribuinte
declarou, na sua DITR/2004, 10.293,3 ha de APP.
Informa a Fiscalização que o Laudo apresentado pelo contribuinte não discrimina, caso
a caso, cada área de preservação, detalhando os respectivos valores, conforme art. 2o
da Lei 4771/65 (redação dada pelo art. lo da Lei 7803/89), não sendo possível a análise
do mesmo, conforme art. 10, § lo, inciso II, letra a da Lei 9393/96. Além disso,
contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão do Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6 (seis) meses,
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

contado do término do prazo para entrega da DITR. O protocolo de ADA apresentado é
intempestivo, é datado de 17/09/2007, não alcançando os exercícios em questão. Pelo
exposto, está sendo desconsiderado o valor declarado a esse título.
A DRJ, por seu turno, em face dos Laudos Técnicos apresentados junto com a
impugnação, concluiu que, apesar de o Contribuinte ter apresentado Laudo Técnico,
Mapa e Memorial Descritivo para comprovar a existência da pretendida área
ambiental, tais documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos o
cumprimento tempestivo da exigência de protocolização do ADA.
De fato, assim se manifestou aquele órgão julgador:
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal
Em relação às áreas ambientais pretendidas, verifica-se que, com base na
legislação de regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações
para fins de acatar a exclusão das mesmas da incidência do ITR. A primeira
consiste na averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da Matrícula
do Imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente e a outra seria a
informação de ambas as áreas ambientais no Ato Declaratório Ambiental- ADA,
protocolizado tempestivamente junto ao Ibama.
No presente caso, verifica-se que apesar de encontrar-se averbada a área de
reserva legal na matrícula do imóvel no percentual de 20%, o Ato Declaratório
Ambiental - ADA apresentado é intempestivo, pois a data de protocolização é de
17/09/2007, não regularizando o exercício em questão.
Cumpre salientar, que por expressa disposição legal, as áreas de preservação
permanente e utilização limitada/reserva legal para fins de não incidência do
ITR, devem estar obrigatoriamente indicadas em ADA (Lei n° 6.938, de 31 de
agosto de 1981, art. 17-O, § 1°, com redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de
dezembro de 2000; art. 1° e Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, com redação dada
pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001; art. 11, § 1°, da IN/SRF n°
256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n° 4.382/2002 - RITR).
Embora tenha o impugnante apresentado Laudo Técnico, Mapa, Memorial
descritivo para comprovar a existência das pretendidas áreas ambientais, é
necessário salientar que esses documentos não dispensam a necessidade de se
comprovar nos autos o cumprimento tempestivo da exigência de protocolização
do ADA.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito
para gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse
Ecológico, primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser
obrigatória com a Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação
do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código
Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a
afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao
entendimento pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas
em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos
arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste
Colegiado à atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera
judicial, resultando num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim,
me filio à tese adotada no Parecer citado para que seja dispensada a apresentação
do ADA para reconhecimento da isenção no caso da área de preservação
permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese
o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
No caso em análise, com vistas a comprovar a APP declarada em sua DITR/2004, o
Contribuinte, que já tinha apresentado um laudo técnico no curso do procedimento
fiscal, trouxe aos autos, junto com o seu recurso voluntário, os Laudos Técnicos de Área
de Preservação Permanente de fls. 266 e 429, por meio dos quais, o engenheiro
agrônomo devidamente identificado através da Anotação de Responsabilidade Técnica,
concluiu pela existência de Áreas de Preservação Permanente de 270,2183 ha e 57,8240
ha, respectivamente.
Neste contexto, à luz de toda fundamentação supra, notoriamente daquela manifestada
pelo Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, ora adotada como
razão de decidir no presente voto, impõe-se o reconhecimento da Área de Preservação
Permanente no total de 328,0423 ha.
Da Área de Reserva Legal
No que tange à Área de Reserva Legal (ARL), tem-se que o Contribuinte declarou na
sua DITR/2004 a área 3.671,0 ha.
A Fiscalização, por seu turno, informa que as áreas declaradas como não tributáveis
devem ser obrigatoriamente informados em ADA, o qual deve ser protocolizado no
Ibama ou em órgãos estaduais delegados por meio de convenio, no prazo de 06 (seis)
meses contados a partir do termino do prazo fixado para a entrega da DITR.
A DRJ, perfilhando o entendimento da autoridade administrativa fiscal, concluiu pela
imprescindibilidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental com a área em
questão devidamente declarada, mesmo estando a ARL devidamente averbada na
matrícula do imóvel.
Confira-se, mais uma vez, o entendimento do órgão julgador de primeira instância:
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal
Em relação às áreas ambientais pretendidas, verifica-se que, com base na
legislação de regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas
obrigações para fins de acatar a exclusão das mesmas da incidência do ITR.
A primeira consiste na averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da Matrícula do Imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
competente e a outra seria a informação de ambas as áreas ambientais no
Ato Declaratório Ambiental- ADA, protocolizado tempestivamente junto ao
Ibama.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

No presente caso, verifica-se que apesar de encontrar-se averbada a área de
reserva legal na matrícula do imóvel no percentual de 20%, o Ato
Declaratório Ambiental - ADA apresentado é intempestivo, pois a data de
protocolização é de 17/09/2007, não regularizando o exercício em questão.
Cumpre salientar, que por expressa disposição legal, as áreas de
preservação permanente e utilização limitada/reserva legal para fins de não
incidência do ITR, devem estar obrigatoriamente indicadas em ADA (Lei n°
6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1°, com redação dada pela Lei n°
10.165, de 27 de dezembro de 2000; art. 1° e Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, com
redação dada pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001; art. 11, § 1°, da
IN/SRF n° 256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n° 4.382/2002 - RITR).
Embora tenha o impugnante apresentado Laudo Técnico, Mapa, Memorial
descritivo para comprovar a existência das pretendidas áreas ambientais, é
necessário salientar que esses documentos não dispensam a necessidade de se
comprovar nos autos o cumprimento tempestivo da exigência de protocolização
do ADA.
(destquei)
Ocorre que, sobre a matéria em questão, o Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe
que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
Dessa forma, tendo a Recorrente comprovado a averbação da ARL em data anterior ao
fato gerador, impõe-se o reconhecimento da Área de Reserva Legal devidamente
averbada na matrícula do imóvel, conforme imagens abaixo:
Referente à Matrícula 39.063

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

Referente à Matrícula 39.064

Neste espeque, impõe-se o reconhecimento da área de 3.509,2344 ha a título de Reserva
Legal.
Das Áreas Imprestáveis / Inaproveitáveis
Defende o Recorrente que a Notificação de lançamento o Senhor Auditor Fiscal já
considerou a área de 4.368,00 hectares de pastagens exploradas, e esse montante deve
ser mantido. Mas, é preciso observar também, que na propriedade, existe uma área de
5.668,61 hectares de pastagens, que somente podem ser utilizadas parcialmente,
porque consistem em terras localizadas às margens de rios, lagoas, courixos
(banhados) e áreas de baixo relevo, que acumulam águas pluviais represadas, e
permanecem submersas em níveis de 40 a 60 centímetros, na maior parte do ano,
tornando inviável a prática da exploração pecuária. Conotadamente, essas áreas são
imprestáveis para a exploração rural, e, por falta de campo especifico no DIAT, devem
ser consideradas como ÁREA COMPROVADAMENTE IMPRESTAVEL PARA A
ATIVIDADE RURAL, nos termos do Inciso VI, do Art. 10, do Decreto n° 4.382/2002,
que deve ser excluída da TRIBUTAÇÃO do ITR.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
O contribuinte alega que não concorda com a tributação sobre a área de terras
tida como inexploradas, em razão da destruição das pastagens provocadas por
inundações, tornando-as imprestáveis para a prática da atividade rural. As
características apontadas pelo impugnante são próprias da região pantaneira, a
qual é formada por imensas várzeas, sujeitas a inundações constantes na maior
parte do ano, fato já considerado na diferenciação, favoravelmente aos
proprietários rurais, do índice de lotação e grau de utilização do imóvel; portanto,
essas áreas não se confundem com as áreas de preservação permanente ou de
reserva legal averbadas nas matrículas dos imóveis e, por si Só, não serve de
argumento para sua isenção.
Nos temos do disposto no art. 10, § 1°, II, b e c, da Lei n° 9.393/96, as áreas de
interesse ecológico, para a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural, para fins de isenção de ITR, devem ser
comprovadas, além do ADA, com o Ato do Poder Público (Órgão Federal ou
Estadual) que declare, em caráter específico, quais áreas da propriedade são
consideradas de interesse ambiental e a que título. Não são admitidas declarações
em caráter geral, que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de
interesse ambiental.
No presente processo, não foi apresentado o ato do órgão competente, estadual
ou federal, declarando as áreas específicas da propriedade de interesse ecológico,
razão pela qual não há como atender 0 pleito do contribuinte.
Com a adoção desses procedimentos evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720565/2007-44

imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em
vigência.
Calamidade Pública
Sobre a alegação de ocorrência de calamidade pública na região, ressalte-se que
a legislação apenas contempla a decretação desse estado em função de evento
adverso que tenha destruído pastagens e plantações ou tenha ocasionado
frustração de safra ou colheita, desde que reconhecido pelo governo federal. No
presente caso, inexistem nos autos, documentos que comprovem tal situação no
município de localização do imóvel, que tenha culminado com a destruição de
pastagens, até porque, conforme pode ser observado em consulta à declaração, o
contribuinte declarou a área de pastagens correspondente a 4.368,0 hectares,
sendo esta aceita pela fiscalização.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
Isso porque, o fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma
imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a mesma, sendo
que os ajustes relativos às suas limitações de uso encontram-se no valor atribuído a base
de cálculo da mesma.
As áreas inundáveis e/ou inundadas não se enquadram como área de Preservação
Permanente nos termos da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal).
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão de piso, também não há nos autos,
notícia da existência de ato oficial da Administração Pública que a declare como de
interesse ecológico, o que poderia, em tese, legitimar a exclusão da referida área do
cálculo do ITR.
Neste espeque, voto pela improcedência do recurso voluntário neste particular.
Em face de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não se
conhecendo das alegações referentes ao Valor da Terra Nua (VTN) por falta de
interesse recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, restabelecendo-se
as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal nos valores de 328,0423 ha e
3.509,2344 ha, respectivamente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao Valor da
Terra Nua (VTN), por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial da seguinte forma: (i) restabelecer a dedução de 3.509,2344 ha da Área de
Reserva Legal (ARL) glosada; e, (ii) restabelecer a dedução de 328,0423 ha da Área de
Preservação Permanente (APP) glosada.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital